Tribunal: TJSP
Processo: 2113201-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113201-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MAC
PART LTDA, são embargados CONDOMÍNIO SP MARKET CENTER e SP MARKET
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113201-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2113201-38.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MAC PART LTDA
EMBARGADOS: CONDOMÍNIO SP MARKET CENTER E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 11.335
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que não
conheceu de agravo de instrumento. A embargante expõe omissão e contradição. Reitera as
alegações de que não participou da perícia realizada nos autos no
1004534-05.2016.8.26.0100, de que o despacho (fls. 1005/1007) em nada altera a não-
participação e de que os equívocos existentes lhe trazem prejuízo. Argumenta ainda que
não foi intimada das decisões proferidas naqueles autos e de que há necessidade de
complemento da perícia.
É O RELATÓRIO.
O acórdão não é omisso, tampouco contraditório. O agravo
de instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 1015 do CPC, razão pela
qual não foi conhecido.
A embargante nem mesmo refuta o não conhecimento do
recurso. Apenas repisa a argumentação do cerceamento de defesa pelo fato de não
participar do trabalho técnico levado a cabo nos autos no 1004534-05.2016.8.26.0100.

Em suma, não há vício a se reconhecer. A pretensão da
embargante é rediscutir a questão, inadmissível por esta via. Quanto ao prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113201-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR